Tribunal: STF
Processo: ARE 1578639
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário com Agravo. IRPJ e CSLL. Taxa Selic. Incidente sobre levantamento de depósitos judiciais. Incidência tributária mantida com base no tema nº 504 do STJ. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral (Tema RG nº 1.243).



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto por empresa contribuinte contra decisão do TRF da 3ª Região pela qual, em mandado de segurança, se reconheceu: (i) a não incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic recebida na repetição de indébito tributário, aplicando o Tema RG nº 962; e (ii) a incidência dos mesmos tributos sobre a Selic decorrente do levantamento de depósito judicial, aplicando o Tema RG nº 1.243 e o Tema nº 504 do STJ. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário por entender tratar-se de matéria infraconstitucional e por incidência da sistemática da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa à incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic no levantamento de depósito judicial apresenta questão constitucional direta; (ii) verificar se é possível rediscutir, em recurso extraordinário, a modulação do Tema RG nº 962 e a distinção das hipóteses de repetição de indébito e levantamento de depósito judicial; e (iii) estabelecer se o agravo pode afastar a aplicação dos Temas RG nº 660 e nº 1.243, que reconhecem a natureza infraconstitucional da matéria.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF, ao tratar do Tema RG nº 962, declarou inconstitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre valores atinentes à Taxa Selic, por se tratar de verba de natureza indenizatória que não implica acréscimo patrimonial.



    4. No entanto, ao julgar o Tema RG nº 1.243, o STF fixou que a controvérsia sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic, nos levantamentos de depósitos judiciais, tem natureza infraconstitucional e, portanto, sem repercussão geral.



    5. No presente caso, o acórdão recorrido foi decidido com base em entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 504 dos Recursos Repetitivos, por meio do qual firmada a tese de que os juros incidentes sobre depósitos judiciais têm natureza remuneratória e, portanto, estão sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.



    6. O acórdão do TRF3 seguiu essa orientação e, no caso, verifica-se que o fundamento empregado pelo Tribunal a quo manteve a incidência dos referidos tributos em virtude da aplicação de temas do Superior Tribunal de Justiça julgados conforme a sistemática dos recursos repetitivos, razão por que é inviável a abertura desta via extraordinária.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; 145, § 1º; 153, inc. III; 195, inc. I, al. “c”; CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.063.187/SC (Tema RG nº 962), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27/09/2021; ARE nº 1.405.416-RG/RS (Tema RG nº 1.243), Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 15/12/2022; ARE nº1.501.281-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/10/2024; e RE nº 1.480.448-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 22/04/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela União e pela Construtora Cidade Limitada contra acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL DOS VALORES RELATIVOS À TAXA SELIC. HIPÓTESE DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS TRIBUTÁRIOS. TEMA 962 DE REPERCUSSÃO GERAL, COM MODULAÇÃO DO JULGADO E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, NO TEMA 505 DOS RECURSOS REPETITIVOS. HIPÓTESE DE LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA. TEMA 1.243 DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 504 DOS RECURSOS REPETITIVOS. MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS DE COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA E APELAÇÃO PROVIDA. 



    - A impetrante ajuizou mandado de segurança, com pedido liminar, objetivando obter provimento jurisdicional que declare seu direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os valores que vierem a ser restituídos, compensados ou levantados, correspondentes à aplicação da taxa SELIC (correção monetária e juros de mora) sobre os indébitos tributários ou depósitos judicias, declarando-se, por consequência, seu direito de repetir/compensar os valores recolhidos sob tais títulos, desde os 5 (cinco) anos que antecederam a propositura do feito. 



    - Sobre o debate dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187, alçado como representativo de controvérsia (Tema 962) e submetido à sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”. Em sede de embargos de declaração opostos pela União, no bojo do RE 1.063.187, restou determinada a modulação dos efeitos da tese firmada no precedente paradigmático em destaque, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/09/2021 (data da publicação da ata de julgamento de mérito), ficando ressalvadas: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. Ainda, no julgamento em questão, foram prestados esclarecimentos no sentido de que “(...) a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial” (RE 1063187 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 11-05-2022 PUBLIC 12-05-2022 REPUBLICAÇÃO: DJe-093 DIVULG 13-05-2022 PUBLIC 16-05-2022). Sobre os acórdãos supradescritos, operaram-se os efeitos da coisa julgada em 10/06/2022 



    - Conforme compreensão manifestada pelo Supremo Tribunal Federal, os valores concernentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes), de tal modo que, não representando acréscimo patrimonial, afasta-se a possibilidade de integrarem as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. O entendimento firmado no precedente paradigmático em destaque representou a superação do posicionamento até então adotado pelo STJ quanto à natureza de lucros cessantes dos juros incidentes na repetição de indébito, para efeito de incidência dos tributos em discussão, razão pela qual a Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, em juízo de retratação, modificou a tese firmada no Tema 505 dos Recursos Repetitivos, consolidando o entendimento de que "Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF". 



    - No caso dos autos, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 11/08/2021, ou seja, anteriormente à data fixada na modulação temporal realizada pela Corte Suprema, há de se concluir que a ela não se aplicam os efeitos da referida modulação, afigurando-se correto, portanto, o reconhecimento do direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação. 



    - No que se refere à controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC, na hipótese de levantamento de depósito judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.405.416, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.243/STF), firmou tese quanto à natureza infraconstitucional do tema, in verbis: “Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais.” 



    - Desse modo, considerando caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, deve prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, no julgamento do REsp 1.138.695/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 504 do STJ), consolidou a tese de que “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.” Nesse particular, cabe ressaltar que a Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, após a consolidação do entendimento firmado pelo STF, no Tema 962, manteve a tese firmada no Tema 504/STJ. Na ocasião, o Ministro relator destacou: "(...) muito embora signifique uma superação da tese repetitiva adotada por este STJ no TEMA 505/STJ, significa também que todas as demais teses repetitivas adotadas pelo STJ no que diz respeito à incidência do IR e da CSLL sobre juros de mora restam preservadas. Assim, muito embora o TEMA 505/STJ deva sofrer modificação para ser adaptado ao Tema n. 962 da Repercussão Geral, continuam em pleno vigor o TEMA 504/STJ (...)" (REsp n. 1.138.695/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 8/5/2023.) 



    - Deve ser mantida a tributação, pelo IRPJ e pela CSLL, dos valores relativos à taxa SELIC concernentes ao levantamento de depósitos judiciais, prosperando, no ponto, a reforma pretendida pela apelante. 



    - A impetrante faz jus, tão somente, à exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores relativos à correção monetária e juros de mora (taxa Selic) recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários, pela via administrativa ou judicial, de tal sorte que, aplicando-se à hipótese a modulação de efeitos determinada no bojo do tema 962/STF, deve ser mantido o reconhecimento do direito à repetição dos valores a partir de 30/09/2021. 



    - O reconhecimento, em sede de mandado de segurança, do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração do writ, ainda não atingidos pela prescrição, está em conformidade com entendimento firmado pela Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, no EREsp 1.770.495. O contribuinte poderá realizar a compensação do indébito fiscal, observada a prescrição quinquenal, conforme critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168 do CTN, sendo vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN (tema n.º 345/STJ). 



    - O direito à compensação tributária somente pode ser declarado em decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, destacando-se que eventuais modificações legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente na esfera administrativa, mas não integram o objeto do processo, conforme o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.137.738/SP, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 265) e decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973). Dito isso, deve ser observado o disposto no art. 74 da Lei nº 9.430/1996, bem como o art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, incluído pela Lei nº 13.670/2018, aplicando-se os critérios de juros e correção monetária estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. A compensação pode se dar na via administrativa, mediante procedimento próprio, com comprovação e liquidação dos valores envolvidos. 



    - Remessa necessária parcialmente provida e Apelação da União provida para, reformando parcialmente a sentença recorrida, determinar que a exclusão, da base de cálculo do IRPJ e pela CSLL, dos valores relativos à taxa SELIC deve restringir-se às hipóteses de repetição de indébito (judicial ou administrativa), observando-se, ainda, os parâmetros para a compensação do indébito reconhecido.” (e-doc. 51, p. 9-12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 67).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV, 145, § 1º, 153, inc. III, e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República.



    3.1. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para declarar a nulidade do v. acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração, em razão da negativa de vigência, pelo E. Tribunal a quo, ao artigo 5º, incisos XXXV, LV e LIV, da CF, determinando-se o retorno dos autos ao E. TRF-3, para a supressão dos vícios acima apontados e consequente aplicação da ratio decidendi do Tema nº 962 da Repercussão Geral ao caso em tela. Subsidiariamente, requer, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da CF, seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para que, sanando-se as violações aos artigos 153, inciso III, 195, inciso I, ‘c’ e 145, § 1º da CF, seja reformado o v. acórdão recorrido, a fim de se reconhecer a inconstitucionalidade da exigência de IRPJ e CSLL sobre os valores correspondentes à aplicação da Taxa SELIC em levantamento de depósitos judiciais, negando-se integral provimento ao Reexame Necessário e ao Recurso de Apelação outrora interposto pela União Federal” (e-doc. 79, p. 21).



    4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência do Tema nº 660 e nº 1.243 do ementário da Repercussão Geral e não admitiu a alegada violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB em razão da ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 89).



    5. O agravo interno não foi provido pelo Tribunal de origem (e-doc. 106).



    6. A agravante alega que, “diversamente do quanto aduzido pela r. decisão agravada, a Agravante não trouxe, em seu Recurso Extraordinário, qualquer alegação de violação ao inciso XXXVI, do artigo 5º, da CF, mas, sim, violações aos artigos XXXV, LIV e LV, do referido dispositivo constitucional”, e “requer seja realizado o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.042, § 2º, do CPC, para o fim de que, proferindo-se nova r. decisão em sede de juízo de admissibilidade, seja expressamente analisada a violação suscitada pela Agravante no tocante ao artigo 5º, inciso XXXV, da CF” (e-doc. 96, p. 2-3).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região:



    “A impetrante ajuizou mandado de segurança, com pedido liminar, objetivando obter provimento jurisdicional que declare seu direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre os valores que vierem a ser restituídos, compensados ou levantados, correspondentes à aplicação da taxa SELIC (correção monetária e juros de mora) sobre os indébitos tributários ou depósitos judicias, declarando-se, por consequência, seu direito de repetir/compensar os valores recolhidos sob tais títulos, desde os 5 (cinco) anos que antecederam a propositura do feito. 



    Sobre o debate dos autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.063.187, alçado como representativo de controvérsia (Tema 962) e submetido à sistemática da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que “É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário”.



    (...)



    Em sede de embargos de declaração opostos pela União, no bojo do RE 1.063.187, houve a modulação dos efeitos da tese firmada no precedente paradigmático em destaque, estabelecendo-se que ela produza efeitos ex nunc a partir de 30/09/2021 (data da publicação da ata de julgamento de mérito), ficando ressalvadas: a) as ações ajuizadas até 17/9/21 (data do início do julgamento do mérito); b) os fatos geradores anteriores à 30/9/21 em relação aos quais não tenha havido o pagamento do IRPJ ou da CSLL a que se refere a tese de repercussão geral. 



    Ainda, no julgamento em questão, foram prestados esclarecimentos no sentido de que “(...) a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial”, in verbis:



    (...)



    Sobre os acórdãos supradescritos, operaram-se os efeitos da coisa julgada em 10/06/2022. Conforme compreensão manifestada pelo Supremo Tribunal Federal, os valores concernentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes), de tal modo que, não representando acréscimo patrimonial, afasta-se a possibilidade de integrarem as bases de cálculo do IRPJ e CSLL. 



    O entendimento firmado no precedente paradigmático em destaque representou a superação do posicionamento até então adotado pelo STJ quanto à natureza de lucros cessantes dos juros incidentes na repetição de indébito, para efeito de incidência dos tributos em discussão, razão pela qual a Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, em juízo de retratação, modificou a tese firmada no Tema 505 dos Recursos Repetitivos, consolidando o entendimento de que "Os juros SELIC incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no Tema n. 962 da Repercussão Geral do STF". 



    A ementa do acórdão em referência, publicada no DJe em 08/05/2023, recebeu a seguinte redação: (...)



    No caso dos autos, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 11/08/2021, ou seja, anteriormente à data fixada na modulação temporal realizada pela Corte Suprema, há de se concluir que a ela não se aplicam os efeitos da referida modulação, afigurando-se correto, portanto, o reconhecimento do direito da impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos a tal título, nos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação. 



    No que se refere à controvérsia relativa à incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC, na hipótese de levantamento de depósito judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.405.416, decidido sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.243/STF), firmou tese quanto à natureza infraconstitucional do tema, in verbis: (...)



    Desse modo, considerando caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, deve prevalecer o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, no julgamento do REsp 1.138.695/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 504 do STJ), consolidou a tese de que “Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.” 



    Nesse particular, cabe ressaltar que a Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, após a consolidação do entendimento firmado pelo STF, no Tema 962, manteve a tese firmada no Tema 504/STJ. Na ocasião, o Ministro relator destacou: "(...) muito embora signifique uma superação da tese repetitiva adotada por este STJ no TEMA 505/STJ, significa também que todas as demais teses repetitivas adotadas pelo STJ no que diz respeito à incidência do IR e da CSLL sobre juros de mora restam preservadas. Assim, muito embora o TEMA 505/STJ deva sofrer modificação para ser adaptado ao Tema n. 962 da Repercussão Geral, continuam em pleno vigor o TEMA 504/STJ (...)" (REsp n. 1.138.695/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 8/5/2023.) 



    Assim, deve ser mantida a tributação, pelo IRPJ e pela CSLL, dos valores relativos à taxa SELIC concernentes ao levantamento de depósitos judiciais, prosperando, no ponto, a reforma pretendida pela apelante. 



    Em conclusão, a impetrante faz jus, tão somente, à exclusão, das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos valores relativos à correção monetária e juros de mora (taxa Selic) recebidos por ocasião da repetição de indébitos tributários, pela via administrativa ou judicial. 



    Ainda, cabe consignar que o reconhecimento, em sede de mandado de segurança, do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração do writ, ainda não atingidos pela prescrição, está em conformidade com entendimento firmado pela Primeira Seção da Corte Superior de Justiça, no EREsp 1.770.495. 



    O contribuinte poderá realizar a compensação do indébito fiscal, observada a prescrição quinquenal, conforme critérios consagrados na jurisprudência e previstos no artigo 168 do CTN, sendo vedada a compensação tributária antes do trânsito em julgado da decisão judicial, conforme prevê o art. 170-A do CTN (tema n.º 345/STJ). 



    O direito à compensação tributária somente pode ser declarado em decisão judicial com base na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, destacando-se que eventuais modificações legislativas posteriores podem ser reconhecidas diretamente na esfera administrativa, mas não integram o objeto do processo, conforme o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.137.738/SP, alçado como representativo de controvérsia (tema n.º 265) e decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC de 1973). 



    Dito isso, deve ser observado o disposto no art. 74 da Lei nº 9.430/1996, bem como o art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, incluído pela Lei nº 13.670/2018, aplicando-se os critérios de juros e correção monetária estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 



    A compensação pode se dar na via administrativa, mediante procedimento próprio, com comprovação e liquidação dos valores envolvidos. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento à remessa necessária e dou provimento à apelação interposta pela União para, reformando parcialmente a sentença recorrida, determinar que a exclusão, da base de cálculo do IRPJ e pela CSLL, dos valores relativos à taxa SELIC deve restringir-se às hipóteses de repetição de indébito (judicial ou administrativa), observando-se, ainda, os parâmetros para a compensação do indébito reconhecido, nos termos da fundamentação acima.” (e-doc. 51, p. 3-9).



    9. Inicialmente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestou-se a respeito da não incidência dos tributos sobre o lucro em indébitos tributários. A ementa do mencionado RE nº 1.063.187/SC, paradigma do Tema RG nº 962, está assim redigida:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021; grifos nossos).



    10. Após, no julgamento do Agravo no Recurso Extraordinário nº 1.405.416/RS (Tema RG nº 1.243), o Pretório Excelso assentou a ausência de repercussão geral da matéria, ante o caráter infraconstitucional da questão atinente à incidência, ou não, de IRPJ e CSLL no levantamento dos depósitos judiciais remunerados pela Selic:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. IRPJ e CSLL sobre a taxa SELIC. Levantamento de depósitos judiciais. Lei 7.713/1988, decreto-lei 1.598/1977 e Código Tributário nacional. Debate de âmbito infraconstitucional. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. Remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência do art. 1.033 do Código de Processo Civil/2015. 1. Firme jurisprudência desta Corte no sentido da inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual, em observância aos art. 1.030, I, a e b, e 1.040, I, do CPC, limitado o exame da existência de questão constitucional com repercussão geral à controvérsia acerca da incidência ou não do imposto sobre a renda da pessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre os valores relativos à taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais. 2. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do RE 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (Lei nº 8.541/1992, Decreto-Lei nº 1.598/1977 e da Lei nº 5.172/1966 - Código Tributário Nacional), a torná-la oblíqua e reflexa, acaso existente, e insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 4. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 5. Fixada a seguinte tese: Revela-se infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, controvérsia acerca da incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores relativos à taxa SELIC concernente ao levantamento de depósitos judiciais. 6. Determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, na forma do art. 1.033 do CPC.”



    (ARE nº 1.405.416/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    11. No caso, verifica-se que o fundamento empregado pelo Tribunal a quo manteve a incidência dos referidos tributos em virtude da aplicação de temas do Superior Tribunal de Justiça julgados conforme a sistemática dos recursos repetitivos, razão por que é inviável a abertura desta via extraordinária. 



    12. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas dos membros desta Suprema Corte: ARE nº 1.501.281/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/08/2024, p. 23/08/2024; RE nº 1.480.448/PE, Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), j. 29/02/2024, p. 04/03/2024; RE nº 1.297.443/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/01/2024, p. 17/01/2024; ARE nº 1.401.485/PR, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 24/09/2022, p. 27/09/2022. 



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, conforme enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator